Tribunal: TJDFT
Processo: 0722642-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

1. Aos contratos de plano de saúde são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a segurada, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
2. Rescindido unilateralmente o contrato de plano de saúde em grupo após o deferimento de liminar que determinou a autorização de procedimentos médicos, persiste a obrigação da operadora do plano de saúde.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.